Tribunal: TJSP
Processo: 0016713-44.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração
Criminal
no
0016713-44.2018.8.26.0576/50000,
da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante EDLAINE
GERMANO MOURO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram parcialmente os embargos, apenas para cancelar a
determinação de expedição de mandado de prisão com o esgotamento
dessa instância, aguardando-se o trânsito em julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FERNANDO SIMÃO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0016713-44.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO
No 14003 - 2/5
Embargos de Declaração no 0016713-44.2018.8.26.0576/50000
Embargante: EDLAINE GERMANO MOURO
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Caráter infringente. Acolhimento parcial, apenas para
cancelar a determinação de expedição de mandado de
prisão com o esgotamento dessa instância, aguardando-se
o trânsito em julgado.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por EDLAINE GERMANO MOURO contra o V. Acórdão
que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso, expedindo-se,
esgotada essa instância ordinária, mandado de prisão.
Inconformada com a manutenção do decreto
condenatório, aduz a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição
quanto à análise do acervo probatório, pretendendo, ainda, o alijamento
da reincidência, concessão da prisão domiciliar por possuir dois filhos
menores de 12 anos e, por fim, reconsideração da expedição do
mandado de prisão.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva. O que se vislumbra nos
presentes aclaratórios é mero inconformismo com a fundamentação
constante no Decisum Colegiado, pois, ao contrário do sustentado, se
manifestou de forma motivada acerca da responsabilidade criminal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0016713-44.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO
No 14003 - 3/5
Embargante:
“Na fase extrajudicial, negou a autoria. Estava jantando com
seu namorado (Deilson), quando recebeu um telefonema de Fabiana, pessoa que se
encontrava presa, dizendo para ela pedir ao “menor” buscar a maconha, ao que
respondeu que não iria se envolver e repassou a ligação para Deilson. Este também
não quis participar, mas ele questionou Adriano, que aceitou fazer o transporte da
droga, em troca de uma porção. Assim, Deilson entregou seu celular a Adriano, que
deixou o local em uma motocicleta.
Em Juízo, manteve a negativa, mas apresentou versão
diversa. Realmente, estava no local jantando com seu namorado. Apesar de
afirmar não conhecer Adriano, confirmou que em poder dele os policiais
apreenderam um aparelho celular rosa, de propriedade de seu namorado (Deílson),
que eventualmente era usado por ela. Negou ter utilizado o telefone naquele dia,
Posteriormente, seu namorado lhe disse que consumia drogas com Adriano.
Além de isoladas do restante do acervo, as mudanças de
versões naturalmente retiram a credibilidade das escusas apresentadas.
Os PMs Marlon e Cláudio, sob o crivo do contraditório,
relataram que, realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram Adriano em
atitude suspeita. Abordado, aprenderam com ele porções de maconha e um
celular rosa. Indagado, afirmou ter ido buscar a droga a mando de Deilson,
indicando, inclusive, que ele estaria com EDILAINE no “bar do Ricardo”.
Ressaltaram que referido estabelecimento já era conhecido como ponto de
narcotráfico. Para lá se dirigiram, e ambos negaram envolvimento com o
entorpecente apreendido, mas a Apelante afirmou que tinha sido obrigada pelo
namorado a emprestar o celular a Adriano, a fim de que mantivessem contato.
Posteriormente, os milicianos afirmaram que clientes do bar indicaram que o casal
comandava o tráfico de drogas na região.
Adriano, interrogado em ambas as fases, admitiu ter sido
abordado por policiais na posse de maconha, que pertencia a EDILAINE e
Deilson, que vendiam drogas em um bar na região central. Receberia duas
“pedras” de crack pelo transporte.
No mais, a reincidência foi plenamente justificada:
“Na segunda etapa, a reincidência (certidão de fls. 106) - na qual, contrariamente
ao aduzido pelo Preopinante, consta trânsito em julgado para a Defesa - foi
compensada com a menoridade relativa, tornando-se definitivas no quantum fixado,
à guisa de variáveis” (fls. 369).
Na questão atinente à pretendida concessão de prisão
domiciliar, é de se observar que a Defesa não a pleiteou nas razões de
Apelação (fls. 304/317), de forma que incabível sua apreciação por
meio desses aclaratórios.
Assim, impossível alterar o que está decidido, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0016713-44.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO
No 14003 - 4/5
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado,
lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas, uma vez que a decisão,
por mais abrangente, as engloba e implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir que não foram elas
acolhidas. Justamente por isso, tal circunstância não deve ser
confundida com omissão.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ, Resp 1.054.442/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01.03.2011).
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a
controvérsia já tenha sido decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no
601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina). Daí por que, se tal ou qual afirmação do
acórdão já implica recusa de eventuais afirmações da parte, por se mostrar
incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência ou alusão à
argumentação que se disse ignorada” (TJSP - ED no 999.10.148642-3 - Câmara
Especial - Desembargador Decano - j. em 29/11/2010).
Por fim, imprescindível, mesmo para fins de
prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contradição, o que, in casu, não se verifica.
Confira-se a orientação do STJ: “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
E
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no
artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali
consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória. Inviável a concessão do
excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na
decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente
apreciada e decidida. 2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de
prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0016713-44.2018.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO
No 14003 - 5/5
extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar
usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal
Federal. 3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos
modificativos, na hipótese de erro material na fundamentação no acórdão
embargado, que consignou a expressão "era mesmo de se dar provimento ao
recurso especial..." 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
modificativos, para sanar erro material” (Resp. no 1.295.749-RJ, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 12/03/2013 - grifei).
Por último, diante de novo posicionamento do STF
pela impossibilidade de prisão sem o trânsito em julgado e não
presentes, na totalidade, os requisitos para prisão preventiva, torna-se
sem efeito a determinação respectiva.
Diante do exposto, acolhe-se parcialmente os
embargos, apenas para cancelar a determinação de expedição de
mandado de prisão com o esgotamento dessa instância, aguardando-
se o trânsito em julgado.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica